Tribunal: TJDFT
Processo: 0736076-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO EXEQUENDO. IPTU E TLP. FATO GERADOR. POSSE DE IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA NO ESTADO DE SÃO PAULO. CLÁUSULA IN REM SUAM. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOMINIAL E ALTERAÇÃO NO CADASTRO JUNTO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. TITULAR CADASTRAL. CONTRIBUINTE. SUJEITO PASSIVO. PERSISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO NEGÓCIO AO FISCO. OMISSÃO. CONVENÇÃO PARTICULAR. OPONIBILIDADE AO FISCO. IMPOSSIBILIDADE (CTN, ART. 123). RESPONSABILIDADE SUBSISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALFORRIA DOS DÉBITOS GERADOS APÓS A CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No ambiente das relações jurídico-tributárias, as convenções particulares entabuladas entre contribuintes não são oponíveis à Fazenda Pública (CTN, art. 123), e, assim, conquanto celebrada cessão de direitos tendo como objeto os direitos e obrigações inerentes a imóvel inserto em parcelamento ainda não regularizado, abstraído qualquer debate sobre a eficácia do negócio, não é oponível ao fisco para fins de alforria da cedente da condição de titular e obrigada pelos tributos gerados pelo imóvel alcançado pela convenção se continua figurando como proprietária/possuidora junto aos assentos da Fazenda Pública por não ter, tratando-se de imóvel ainda desguarnecido de matrícula imobiliária, promovido a participação do negócio e alterado o cadastro do bem junto à autoridade fazendária.
2. A transferência de direitos sobre imóvel, notadamente quando se trata de imóvel ainda desprovido de matrícula imobiliária por estar inserido em loteamento irregular, não enseja, automaticamente, alteração nos cadastros do responsável tributário perante a Fazenda Pública no tocante aos tributos gerados pelo bem - IPTU/TLP -, sendo, a despeito do negócio realizado em ambiente privado, preservada a condição de sujeito passivo e obrigado tributário daquele que figura nos cadastros do órgão fazendário como titular dos direitos pertinentes ao bem até que participe o ato disposição à autoridade fazendária.
3. Ausente a oportuna comunicação da modulação de direitos incidentes sobre o imóvel desguarnecido de matrícula imobiliária à autoridade tributária, pois lhe são inoponíveis as convenções particulares, o cedente continua figurando como sujeito passivo e obrigado tributário quanto aos tributos gerados pela coisa - IPTU/TLP -, devendo a omissão em que eventualmente incidira o cessionário quanto à efetivação das comunicações derivadas do negócio ser resolvida entre ele e o cedente que continua figurando como titular e obrigado tributário em ambiente próprio (CTN, artigos 34 e 123; Decreto Distritais no 28.445/07, arts. 3o e 4o, e Decreto Distrital no 16.090/1994, art. 4o).
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.